Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante das determinações judiciais.
3. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado sem que a parte demandante promova a citação da parte contrária. Na hipótese dos autos, mesmo instado a promover o andamento consistente em declinar em quais endereços constantes das pesquisas realizadas pelo Juízo de origem deseja a realização da diligência de citação, a parte autora/apelante quedou-se inerte.
4. Negou-se provimento ao apelo.